Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-51.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-51.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA ANDREIA FACIO - CPF: 947.423.401-91 (APELADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – EXPECTATIVA FRUSTRADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
-
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– INTERPOSIÇÃO RECURSAL LIMITADA AO PREQUESTIONAMENTO DA DECISÃO E DA MATÉRIA
–
INADMISSIBILIDADE
– ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS. 1. A recusa injustificada na liberação dos valores da carta de crédito contemplada, exigindo da autora, vulnerável na relação jurídica, esforço excessivo para o reconhecimento do seu direito, caracteriza falha na prestação de serviço passível de indenização. 2. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que
, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação no
1000506-51.2022.8.11.0051,

interposto pela ré/embargada, para manter inalterada a sentença que condenou a Cooperativa/ré/embargante
“
ao pagamento da totalidade da carta de crédito contemplada no consórcio no 00885959, além de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária a partir do arbitramento
” (cf. Id. no 210404671).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso porque não se manifestou quanto “
a constituição da garantia fiduciária
”, questão crucial para o grupo de consórcio, pois, a entrega de crédito sem a comprovação da constituição da garantia fiduciária poderá causar ao grupo de consórcios “
prejuízos irreparáveis
”.

Sustenta, ainda, que, “
ao determinar a entrega do crédito à consorciada, sem a constituição da garantia fiduciária, o v. acórdão está alijando o grupo, isto é, os demais consorciados, da certeza de que o saldo devedor, em caso de inadimplemento, será recuperado e não prejudicará a entrega de crédito aos demais integrantes”.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id no 211357161).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 212670159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

A autora Marcia Andréia Facio ajuizou a presente ação

indenizatória contra as rés Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado e Administradora de Consórcio Sicredi Ltda dizendo que no dia 09/01/2020 celebrou com as rés o contrato de adesão a grupo de consórcio no
00885959
no valor de R$ 140 mil para construção de imóvel residencial, e teve a carta de crédito contemplada no dia 03/04/2020, contudo, as rés, de forma injustificada, teriam recusado o pagamento da primeira parcela de reembolso da obra alegando, para tanto, supostas divergências entre o cronograma da obra e a construção já realizada, entraves que sequer poderiam ter sido suscitados porque “sempre adimpliu as parcelas assumidas”; alega que em razão da recusa das rés, a autora teve que arcar com as despesas da construção e ainda valer-se do Judiciário para recebimento dos valores que alega fazer jus. (...)

A
despeito da concessionária imputar à autora/apelada a demora na entrega da documentação necessária a liberação da carta de crédito, as provas produzidas pela autora mostram o contrário, sendo evidente a falha na prestação de serviços das rés/apelantes, já que
não se revela razoável a longa espera da autora pela liberação dos valores referentes a carta de crédito que contratou, sendo que demonstrou o pronto envio da documentação quando solicitado
.

A carta de crédito da autora foi contemplada no dia 03/04/2020, e ela então iniciou a construção da casa própria, porém, ao solicitar o pagamento do prêmio foi informada pela administradora que estava obrigada a apresentar os documentos da obra, na forma estabelecida pelo município (alvará, autorizações, taxas, etc.), além, cronograma físico-financeiro, com as etapas, custo, percentual já executado, e a recusa do pagamento se deu no dia 23/09/2020 sob a justificativa de que “o cronograma está em desacordo com o local. Itens 1, 2 e 3 - 100%, item 4 - 40%, item 5 - 90%, item 6 - 40%, item 8 - 30%”
(cf. Id. no 202904676).

Sucede, porém, que,
o próprio regulamento editado pelas rés prevê expressamente a possibilidade de adiantamento de liberação de valores antes mesmo da finalização de determinada etapa da obra, e/ou a possibilidade de alteração ou até mesmo substituição do cronograma, conforme estabelecido nas cláusulas 127 e 130 do contrato:

“127. Poderá a ADMINISTRADORA antecipar valores correspondentes às etapas do cronograma físico-financeiro até o montante correspondente ao valor de avaliação da referida propriedade ou dentro dos padrões de segurança, desde que satisfeitas as garantias exigidas e observado o disposto no Capítulo VII”.

“130. Desde que não afete de forma depreciativa a avaliação do imóvel objeto da garantia que serviu de base para a liberação do crédito de consórcio, o CONSORCIADO poderá solicitar alteração ou substituição do cronograma físico-financeiro da obra, visando à adequação e reescalonamento das etapas, desde que o faça mediante indicação das alterações, do custo, quantidade e especificações dos novos materiais, sendo necessária a concordância formal da Administradora” (cf. Id. no 202900790).

Além disso,
foi necessário o ajuizamento da ação para que a autora tivesse reconhecido (seu) direito ao recebimento da totalidade da carta de crédito
, fato que, por si só, demonstra o total desinteresse das rés na solução do problema, não se tratando, portanto, de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe, até mesmo porque a autora tentou insistentemente a liberação da carta comtemplada, e sem nenhuma justificativa para a demora, não recebeu os valores a que faz jus, tendo suas expectativas frustradas enquanto consumidora, vulnerável na relação jurídica, exigindo esforço excessivo para o reconhecimento do seu direito, caracteriza falha na prestação de serviço passível de indenização

(CC, art. 927).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não se constata, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos

de contradição entre as proposições decisórios como alega a embargante, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatório da tese recursal, bastando simples leitura do v. acórdão embargado (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a autora/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

O que está incontroverso nos autos é o fato de que a agravante tenta justificar o descumprimento do contrato e a recalcitrância em liberar a totalidade da carta de crédito adquirida pela autora/embargada no fato de que ela/autora/embargada não cumprida suas próprias obrigações (apresentação de cronograma na forma do regulamento e firmar e registrar o contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia), e por isso, não poderia exigir o cumprimento das obrigações da Administradora/embargante, ignorando, totalmente, que
o próprio regulamento editado pela ré/embargante prevê expressamente a possibilidade de adiantamento de liberação de valores antes mesmo da finalização de determinada etapa da obra, e/ou a possibilidade de alteração ou até mesmo substituição do cronograma, conforme estabelecido nas cláusulas 127 e 130 do contrato, e quanto a isso, não há uma mísera linha de explicação.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024